Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REABILITAÇÃO. LEI DISTRITAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DECISÃO CONCESSÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, correta a autorização de saída temporária.
2. A falta grave reabilitada nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal não constitui óbice ao deferimento da autorização de saídas temporárias, quando único elemento desabonador do comportamento carcerário do reeducando.
3. Ademais, recentemente, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça cristalizou entendimento segundo o qual a prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data-base para fins de saída temporária e trabalho externo. Precedentes. (Aglnt no REsp n. 1.713.617/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 12/3/2018).
4. Agravo conhecido e desprovido.